Tribunal: TJES
Processo: 5008093-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008093-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR REDUZIDO EM JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO SANADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL. OBSCURIDADE ACLARADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, ao manter a redução de multa administrativa do Procon, omitiu-se quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor e manteve obscura a condenação ao ressarcimento integral das custas processuais em cenário de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) a definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a multa administrativa reduzida judicialmente; (ii) o aclaramento da condenação ao ressarcimento de custas processuais em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sanada a omissão, define-se que sobre o valor da multa administrativa reduzida judicialmente devem incidir os consectários legais previstos na legislação do ente federado que a aplicou, consistentes, conforme a jurisprudência da Câmara, em correção monetária pelo IPCA-E a partir da decisão que reduziu o valor e juros de mora a partir da constituição do devedor em mora.

4. Aclarada a obscuridade, estabelece-se que, havendo sucumbência recíproca, a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento de custas processuais adiantadas pela parte adversa deve ser proporcional ao seu decaimento, e não integral, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. É omisso o acórdão que, ao julgar a redução de multa administrativa, não se manifesta sobre os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, devendo o vício ser sanado para definir os critérios de correção monetária e juros de mora. 2. É obscuro o acórdão que, em cenário de sucumbência recíproca, condena uma das partes ao ressarcimento integral das custas processuais, devendo o vício ser sanado para adequar a distribuição dos ônus à proporção da derrota de cada litigante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86; Lei nº 6.830/80, art. 39.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008093-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
Advogado do(a) APELADO: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Município de Vitória

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício quanto
omissão, uma vez que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de reforma da sentença no que tange aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis sobre o valor da multa reduzida, além de vício de obscuridade quanto à sua condenação ao ressarcimento das custas processuais.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao manter a redução da quantia devida, foi omisso quanto aos consectários legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa, sobretudo pelo entendimento já consolidado desta Câmara em relação à matéria.

A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, reduziu a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), e no apelo o Município de Vitória se insurgiu especificamente contra os critérios de juros e correção monetária fixados, defendendo a aplicação da legislação municipal, tese que não foi analisada no julgamento.

Nesse contexto, sendo a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, conclui-se pela aplicação da legislação do ente federado que rege a questão para correção de seus créditos, especialmente em relação aos juros de mora.

Inclusive, sobre o tema a Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Nesse sentido, julgados consolidados desta Câmara:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A ausência injustificada da empresa em audiência designada pelo Procon configura infração de baixa gravidade, sem comprovação de vantagem econômica ou prejuízo significativo à coletividade, o que justifica a redução da multa para valor proporcional e adequado. 3. O controle judicial de legalidade dos atos administrativos é legítimo e necessário para assegurar a observância dos princípios constitucionais, não implicando afronta à Súmula Vinculante n. 10 ou ao princípio da separação dos poderes.
4. A correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir da constituição em mora, nos termos da legislação municipal aplicável.
5. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios. (Data: 24/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004728-64.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO.
1. Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97.
2. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003048-78.2018.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Ambiental.)

Acolho, portanto, os embargos de declaração neste ponto para suprir a omissão quanto à atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), consignando que sobre esta quantia incidirá correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data de publicação da sentença que a reduziu, bem como juros moratórios de 1% ao mês, a partir da constituição em mora (primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa).

Ademais, assiste razão ao embargante quanto à obscuridade na sua condenação ao ressarcimento integral das custas processuais. O acórdão fundamentou a condenação no art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afirmando que a Fazenda Pública deve ressarcir as despesas quando vencida, "ainda que parcialmente".

Contudo, a decisão não esclareceu como essa interpretação se compatibiliza com a sucumbência recíproca, que, por regra geral (art. 86 do CPC), impõe a distribuição proporcional das despesas. Se ambas as partes foram em parte vencedoras e vencidas, a condenação de apenas uma delas ao reembolso integral das custas se mostra obscura, merecendo o devido aclaramento para determinar que o ressarcimento seja proporcional à sucumbência, ou seja, pela metade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão e a obscuridade apontadas, alterando a conclusão do voto a fim de, em reforma parcial da sentença, determinar que sobre o valor da multa reduzida incidam correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da constituição definitiva do crédito administrativo, bem como para fixar que o ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo embargado se dará pela metade, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.